Tribunal: TJDFT
Processo: 0751890-59.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO COM VÍCIOS OCULTOS. TRANSTORNOS AO CONSERTO. NÃO EVIDENCIADO FATO GERADOR DE REPARAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS.

I. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, de sorte que a parte autora, na qualidade de consumidor, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (artigo 6o), a par da responsabilidade civil objetiva da prestadora de serviço (artigo 14 – teoria do risco do negócio).
II. Os danos extrapatrimoniais exigem relevante afetação aos direitos gerais da personalidade (Código Civil, artigos 12 e 186). Essa afetação deve atingir gravemente a integridade moral, psicológica, psíquica, imagem ou outro atributo da esfera personalíssima da pessoa ofendida, sob pena de ser confundido (dano imaterial) com meras suscetibilidades.
III. Não subsidiam a pretendida reparação o simples desagrado, a irritação ou o aborrecimento diante de situação cotidiana ou de mero inadimplemento contratual, nos quais não se constata abusividade suscetível de causar grave constrangimento à parte afetada.
IV. No caso em foco não se constatam fatos geradores do dever de reparar supostos danos extrapatrimoniais. Isso porque: (a) a parte consumidora adquiriu veículo com muitos anos de uso (veículo fabricado em 2009, com quase meio milhão de quilômetros rodados), então o surgimento de algum vício ou mau funcionamento do veículo era esperado; (b) a consumidora informou na petição inicial que, apresentado o primeiro vício, lhe foi concedido outro veículo a título de empréstimo, o que denota a assistência fornecida pelo demandado ao tentar contornar a situação vivenciada; (c) a parte consumidora não deduziu a rescisão da compra e venda a entrever que o veículo estava sendo utilizado (ou com condições de uso); e (d) as adversidades relatadas pela consumidora (frustração de expectativas, impossibilidade de transporte de funcionários de empresa com o veículo Kombi adquirido, ter ficado com o veículo parado em “estrada de chão” de difícil acesso etc) são desdobramentos naturais dos vícios do veículo que representam prejuízos materiais indenizáveis, mas não necessariamente redundam em danos na esfera extrapatrimonial.
V. E a contumácia da parte ré não implica necessariamente o julgamento favorável a todos os pedidos deduzidos pela parte autora.
VI. Apelação conhecida e desprovida.